Tribunal: TJSP
Processo: 2160222-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Decisão que deferiu percentual (50%) da taxa de distribuição e da despesa postal e dos demais atos processuais que demandem o recolhimento de taxas – Pretensão da integralidade – Agravante não preenche os pressupostos legais à concessão integral da benesse pleiteada – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Decisão que deferiu percentual (50%) da taxa de distribuição e da despesa postal e dos demais atos processuais que demandem o recolhimento de taxas – Pretensão da integralidade – Agravante não preenche os pressupostos legais à concessão integral da benesse pleiteada – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.